Tribunal: TJSP
Processo: 1502224-90.2021.8.26.0197
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa descrita no art. 180, § 3o, do Código Penal. Subsidiariamente, requereu a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão, o afastamento da agravante de calamidade publica e a fixação de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa descrita no art. 180, § 3o, do Código Penal. Subsidiariamente, requereu a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão, o afastamento da agravante de calamidade publica e a fixação de regime prisional mais ameno – Impossibilidade de absolvição – Conjunto probatório suficiente para alicerçar a condenação – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Hipótese em que descabe o reconhecimento da forma culposa – Provas robustas para o delito imputado na exordial – Afastamento da circunstância agravante de cometimento do delito em época de calamidade pública, pena readequada – Regime semiaberto adequadamente fixado diante da reincidência do réu – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.